Tribunal: CARF
Processo: 10380.913431/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913431/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.576 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencido o conselheiro Luciano Bernart que dava provimento ao
recurso voluntário e os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias que negavam
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1402-001.573, de 19 de outubro de 2021, prolatada no julgamento do
processo 10380.913426/2009-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da
Contribuinte.
I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, aproveita-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ a seguir.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913431/2009-19
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913431/2009-19

3. Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu declaração de compensação. O pedido de compensação objetivava
compensar débito(s) com crédito oriundo de suposto pagamento a maior. O Despacho Decisório
considerou improcedente o crédito informado na PER/DCOMP.
4. De acordo com a Decisão, o DARF discriminado no PER/DCOMP foi
utilizado integralmente para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados da declaração.
5. Cientificado da decisão, o administrado apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que retificou a declaração e diminuiu a estimativa de IRPJ referente,
decorrendo dai o valor restituível. Por se referirem ao mesmo direito creditório, vários processos
serão julgados em conjunto.
6. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa. Em suma, o Órgão julgador partiu da análise de duas questões para julgar o caso. A
primeira diz respeito à possibilidade de “compensar o pagamento a maior ou indevido de
estimativa com outros tributos, sem a exigência de sua integração ao ajuste anual”. A segunda,
que demandaria uma resposta positiva da primeira, seria a de definir se a retificação de balancete
de suspensão/redução do IRPJ, que calcula o valor devido mensalmente a menor, viabiliza a
restituição desse tributo.”.
7. Quanto à primeira questão, a DRJ entendeu ser possível a compensação de
indébitos de estimativas a partir de seu pagamento, desde que elas não tenham sido utilizadas na
dedução do IRPJ ou CSLL devidos ao final do período de apuração. Sobre a segunda questão,
esta deve ser respondida de forma negativa, com base em precedente anterior, o que tem como
efeito a impossibilidade de deferir a restituição da estimativa, nos moldes requeridos pela
Manifestante.
8. Entretanto, “como não ficou caracterizado o indébito do pagamento de
estimativa, devido à falta de apresentação de BSR, escriturado tempestivamente, deve ser
atendido, em parte, o pedido formulado, na forma de saldo negativo, desde que presentes as
seguintes condições: (i) o requerente não utilizou o alegado pagamento indevido de estimativa no
ajuste anual do imposto ou contribuição; (ii) o sujeito passivo declarou saldo negativo na DIPJ.”.
Não houve ainda duplicidade em pedido de restituição, e o valor encontra-se devidamente
informado na DCTF retificadora, sendo que ele não foi utilizado na apuração do saldo negativo.
Assim, a DRJ julgou parcialmente procedente a MI, de forma a compensar os débitos declarados
em alguns dos processos. O Órgão julgador ainda consignou que o crédito deve ser atualizado
pela Selic, a partir de 2007.
II. Recurso Voluntário
9. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o cerne da discussão está em definir a partir de quando a
Selic deve ser aplicada, se a partir de janeiro de 2007, como definido na decisão da DRJ, ou a
partir do pagamento indevido ou a maior; b) a DRJ teria usurpado sua competência, pois afirmou
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913431/2009-19

que mesmo que supostamente, não procedeu à escrituração tempestiva do balancete. Tal
entendimento não tem respaldo legal; c) cita que os arts. 894 e 896 do RIR/99 dispõem de
maneira diferente do que foi decidido pela DRJ; d) não poderia a DRJ dispor que a escrituração
limitaria um direito que o próprio Regulamento do Imposto sobre a Renda prevê. Ademais a
estimativa foi apurada com base no BSR, fato demonstrado na DIPJ, apenas precisando ser
retificado em virtude de inconsistências; e) em caso de dúvida, com base no art. 112 do CTN,
deve a interpretação mais favorável do contribuinte ser aplicada. Ao final, requer a reforma da
decisão para que a Selic seja aplicada a partir do pagamento indevido ou a maior e não a partir
do ano calendário subsequente, como definido pela DRJ.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir: 1
Inobstante o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator Luciano
Bernart, o colegiado divergiu quanto à existência de comprovação do
direito creditório decorrente de estimativas pagas a maior, uma vez que a
decisão recorrida, a partir dos elementos constantes dos autos, deixou
assente que “não ficou caracterizado o indébito do pagamento de
estimativa, devido à falta de apresentação de BSR, escriturado
tempestivamente”.
Dessa forma, resolveu o colegiado converter o julgamento em diligência
para que a autoridade administrativa da unidade de origem intime a
Recorrente a comprovar o direito creditório relativo às estimativas pagas
a maior a título do IRPJ do ano-calendário de 2006, mediante a
apresentação do Balanço de Suspenção ou Redução (BSR), devidamente
transcrito no Livro Diário nos prazos cominados pela legislação, e de
outros documentos que eventualmente julgar pertinentes.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento da diligência
solicitada deverá analisar os novos elementos apresentados e elaborar
Relatório Fiscal conclusivo, após o que deverão os autos retornar para
prosseguimento do julgamento.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913431/2009-19

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital